Tribunal: TJSP
Processo: 1035795-33.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Empréstimos consignados – Autorização para desconto das prestações dos empréstimos tomados pela correntista – Descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente que não podem superar o percentual admitido por esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado de 30% dos vencimentos líquidos da autora – Prevalência da Lei Federal no 10.820/03 sobre o Decreto estadual no 51.314/06,

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – Empréstimos consignados – Autorização para desconto das prestações dos empréstimos tomados pela correntista – Descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente que não podem superar o percentual admitido por esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado de 30% dos vencimentos líquidos da autora – Prevalência da Lei Federal no 10.820/03 sobre o Decreto estadual no 51.314/06, revogado, mais tarde, pelo Decreto no 60.435/2014, alterado, por sua vez, pelo Decreto no 61.470/2015 – Sentença mantida – Recurso improvido.